Tribunal: TJSP
Processo: 1047510-54.2016.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Obscuridade – Pretensão de caráter infringente. DESCABIMENTO: Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Acórdão, tendo sido a questão já decidida.

RECURSO REJEITADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1047510-54.2016.8.26.0576/50000.
VOTO No 27.965.
Registro: 2020.0000945366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1047510-54.2016.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
é embargante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é embargada APARECIDA
BATISTA PINHEIRO DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1047510-54.2016.8.26.0576/50000.
VOTO No 27.965.
VOTO No 27.965.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1047510-54.2016.8.26.0576/50000 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
EMBARGANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A.
EMBARGADA: APARECIDA BATISTA PINHEIRO DE LIMA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Obscuridade

Pretensão de caráter infringente. DESCABIMENTO:
Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível
de correção no v. Acórdão, tendo sido a questão já decidida.
RECURSO REJEITADO.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração
interpostos pelo Banco Santander Brasil S/A. contra o v. Acórdão de
fls.147/153 desta Egrégia 18a Câmara de Direito Privado que não
conheceu do seu recurso de apelação e julgou prejudicado o da ora
embargada.
O
embargante
alega
ter
havido
obscuridade no v. aresto (fls.01/03). Afirma que na ação revisional de no
1040644-30.2016.8.26.0576, a E. 18a Câmara de Direito Privado deu
provimento ao seu recurso para julgar improcedentes os pedidos
formulados na ação revisional e nos embargos à execução, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1047510-54.2016.8.26.0576/50000.
VOTO No 27.965.
para afastar a extinção do processo de execução. Alega que, embora o
pedido de suspensão da execução não tenha sido requerido no recurso de
apelação da ação revisional, esse pedido foi feito na apelação interposta
na presente execução. Requer que seja sanada a obscuridade no v.
Acórdão para fazer constar que houve a extinção do processo de
execução.
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.
Não há qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no v. Acórdão a justificar a interposição dos embargos
declaratórios.
Extrai-se dos argumentos apresentados
que o propósito do embargante é o de revisar a decisão que não
conheceu do seu recurso de apelação.
O embargante, não se conformando com o
decidido, pretende, por meio do presente recurso, novo julgamento da
causa visando evidentemente à modificação do convencimento
livremente assentado pela Turma Julgadora.
O v. Acórdão não apresenta lacunas,
contradição ou defeito passível de correção, uma vez que bem decidiu a
questão, mencionando os fundamentos pelos quais a Turma Julgadora
decidiu daquela forma.
O v. aresto abordou com clareza a questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1047510-54.2016.8.26.0576/50000.
VOTO No 27.965.
do não conhecimento do recurso de apelação do ora embargante, que
pleiteava a suspensão da execução, sendo desnecessário tecer quaisquer
comentários aos argumentos trazidos no presente recurso.
Foi ressaltado no v. acórdão que, in
verbis: “(...) foi proferida uma só sentença nos três processos,
execução, embargos à execução e ação revisional.
Verifica-se do sistema informatizado do Tribunal
de Justiça que o banco já apelou da sentença de mérito proferida nos
mencionados processos.
O recurso de apelação interposto e que consta dos
autos do processo no 1040644-30.2016.8.26.0576 (ação revisional do
contrato bancário) já foi julgado por esta E. 18a Câmara (...). A
apelação do banco foi provida para julgar improcedentes os pedidos
formulados na ação revisional e nos embargos à execução, bem como
para afastar a extinção do processo de execução, em razão do
restabelecimento da cédula de crédito bancário na forma inicialmente
contratada.
Pelo princípio da unicidade recursal, só cabe um
recurso contra a sentença e o banco apelante não inseriu na apelação
já julgada o pedido de suspensão da execução.
Deixou o banco de pedir o efeito suspensivo na
mencionada apelação já julgada, não cabendo o seu conhecimento
neste processo.
Esse segundo recurso ataca a mesma sentença já
recorrida e cabe lembrar que o Juízo tinha determinado o
prosseguimento das lides nos autos da ação revisional. Portanto, tudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1047510-54.2016.8.26.0576/50000.
VOTO No 27.965.
o que for decidido nos autos da revisional cabe aos três processos.”
Verifica-se que não podia mesmo ser
conhecida uma apelação que visava apenas o efeito suspensivo.
Portanto, nada há que se declarar.
Se ainda assim o embargante entende que
a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro e não
embargos de declaração.
Os embargos prestam-se a esclarecer, se
existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado, não para que
se conforme a decisão ao entendimento do embargante (STJ EDcl no
AgRg no REsp no 10270-DF, in DJU de 23.9.1991).
Nada mais a apreciar.
Ante o exposto, REJEITAM-SE OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR